Tribunal: TJPA
Processo: 0003537-31.2019.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003537-31.2019.8.14.0015

RECORRENTE: GLEISON JORGE BARBOSA NASCIMENTO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADOS. QUALIFICADORA DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CARACTERIZADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a defesa a reforma da decisão que pronunciou o ora recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, IV, do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Sustentou a defesa que as provas coligidas aos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, não são seguros em apontar o ora recorrente como autor dos disparos que culminaram no óbito da vítima, sendo rigorosa a sua impronúncia, nos termos do art. 414, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o julgador se convença de sua materialidade, e que haja indícios satisfatórios da autoria ou participação do réu na conduta ilícita, nos termos do artigo 413 do CPP.

4. Nesse estágio processual, vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

5. Observo que os elementos probatórios disponíveis nos autos são suficientes para, a priori, caracterizar a materialidade do crime e os indícios de autoria suficientes a embasar a prolação da sentença de pronúncia, ressaltando que não se trata de um juízo de certeza, devendo todos os fatos serem analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo, assim, que se falar em impronúncia do ora recorrente por ausência de provas.

6. Ademais, verifico que a decisão ora combatida demonstrou, adequadamente, haver elementos probatórios idôneos acerca da presença da qualificadora em questão, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

7. Sentença de pronúncia mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
A sentença de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade, nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal. 2. A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpar a competência do Tribunal do Júri, o que não ocorre na hipótese.

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, IV; CPP, art. 413, 414 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/PA, RSE nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Rel.ª Des.ª EVA DO AMARAL COELHO, 3ª T., j. 26/11/2024; TJ/DFT. RSE nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Rel. Des. J. J. COSTA CARVALHO, 2ª T., j. 12/11/2024; TJ/RS, RSE nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Rel. Des. KARLA AVELINE DE OLIVEIRA, 1ª C.C., j. 28/11/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP 2024/0289212-0, Rel. Min. OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, 6ª T., j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR 2024/0384325-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª T., j. 10/12/2024; TJ/MS, RSE nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Rel. Des. LUIZ GONZAGA MENDES MARQUES, 2ª C.C., j. 11/02/2025; TJ/BA, RSE nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Rel. Des. ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª C.C., p. 08/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Gleison Jorge Barbosa Nascimento
, por intermédio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Castanhal/PA
, que o
pronunciou
para ser submetido à julgamento perante o
Tribunal do Júri
, pela prática do crime de
121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 25347152, que no dia
15 de fevereiro de 2019
, por volta das 03h30min, em via pública, nas imediações do “Bar Nosso Quintal”, localizado na Rua Floriano Peixoto, Bairro Propira, no município de
Castanhal/PA
, o nacional
Gleison Jorge Barbosa Nascimento
, ora recorrente, em posse de uma arma de fogo, matou com um tiro na cabeça, sem dar qualquer chance de defesa, a vítima
Will Robson do Nascimento Peniche
.

Segundo restou apurado, no dia, hora e local dos fatos, a vítima havia sido espancada por, pelo menos, 08 (oito) pessoas e, durante o espancamento, o ora recorrente sacou sua arma e, com a vítima praticamente desmaiada, colocou o pé em sua cabeça e lhe deu o tiro fatal.

Conforme investigado, a vítima
Will Robson do Nascimento Peniche
se envolveu em uma confusão no “Bar Nosso Quintal”, pois estava bebendo e passou a assediar algumas mulheres no estabelecimento, inclusive chegou a ser expulso do local. Verificou-se que uma das mulheres assediadas era namorada do ora recorrente.

Relatou que, após a vítima ser retirada do bar, pegou seu veículo e se chocou propositadamente contra a grade externa do “Bar Nosso Quintal”, que culminou no atropelamento de duas pessoas e causou danos materiais no estabelecimento.

Depois disso, a vítima foi embora do local e, passando uma hora, retornou ao Bar. No momento em que a vítima desceu do carro iniciou-se uma nova discussão, e a vítima foi espancada e dominada por várias pessoas, além de estar altamente alcoolizada, como atestou o exame cadavérico.

Noticiou que o ora recorrente, com muita frieza, embora presente várias pessoas, e, mais grave, por ser um Policial Militar, que deveria salvaguardar a vida de quem quer que seja, agiu contrário a sua função, e sem qualquer chance de defesa à vítima, atirou na cabeça de Will e, em seguida, em recolher a cápsula da munição deflagrada e evadiu-se do local em uma motocicleta.

Discorreu que a identificação da autoria criminosa se deu por várias diligências em coleta de testemunhas e interceptações telefônicas e análise de dados das ERBs.

Ao ser conduzido perante a autoridade policial, o ora recorrente se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Diante dos fatos, o (a) representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
do ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

A
denúncia
foi
recebida
em
09 de agosto de 2018
, ID 25347332.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença de pronúncia
em
01 de julho de 2021
, ID 25347343.

Em
18 de julho de 2021
, ID 25347343, a defesa interpôs o presente
Recurso em Sentido Estrito
.

Em suas
Razões Recursais
, ID 25347343-25347344, a defesa requereu o
conhecimento
e
provimento
do recurso, para
impronunciar
o ora recorrente, nos termos do
artigo 414, do Código de Processo Penal
, ausente
prova suficiente
da
autoria delitiva
.

O
recurso
foi
recebido
em
15 de fevereiro de 2022
, ID 25347345.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 25347345, o (a) representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância em todos os seus termos.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 25347345, o magistrado
a quo
manteve inalterada a decisão em seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 25906910, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo a pronúncia ser mantida.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a impronúncia do ora recorrente, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, ausente prova suficiente da autoria delitiva, vez que os depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual não são seguros a apontar para o ora recorrente como autor do disparo de arma de fogo que resultou no óbito da vítima
Will Robson do Nascimento Peniche
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

A sentença de pronúncia constitui decisão interlocutória mista terminativa que encerra a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri. Sua função precípua é realizar um juízo de admissibilidade da acusação, verificando-se a presença dos requisitos mínimos que autorizam a submissão do feito ao julgamento popular.

Com efeito, a pronúncia não representa juízo definitivo sobre a culpabilidade do acusado, mas sim juízo de probabilidade acerca da ocorrência do fato criminoso e de sua autoria. Distingue-se, portanto, da sentença condenatória, que exige certeza jurídica (prova além da dúvida razoável), contentando-se com a demonstração de indícios suficientes que tornem verossímil a imputação.

O
artigo 413 do Código de Processo Penal
estabelece os requisitos para a prolação da sentença de pronúncia, nos seguintes termos:
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da existência do crime e de indícios suficientes de que seja o seu autor”.

Sobre o tema, o doutrinador
Fernando Capez
, leciona,
in verbis
:

“(...); A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...)
.
”

(Curso de Processo Penal. 19ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2012. p. 654)
.

Compulsando os presentes autos, verifico que o juízo
a quo
bem fundamentou a
sentença de pronúncia
ora vergastada, asseverando haver prova da
materialidade delitiva
e
indícios suficientes de autoria
, senão vejamos:

“(...). No caso sob testilha, a primeira fase da apuração do crime contra a vida demonstrou que não há controvérsia quanto à existência do fato nas alegações das partes. Desse modo, incontroversa o início do ato contra a vida da vítima.
De igual modo
,
superficialmente
,
há indícios de autoria conforme os fatos descritos na denúncia
,
senão vejamos
: “Que o declarante estava na frente do bar. Quando entrou no bar, a vítima estava sendo expulsa por seguranças. Que vendo a situação, retornou ao carro. Que a vítima foi para o carro dela, e fez o retorno usando a ré em alta velocidade. Que a vítima empurrou o portão do estabelecimento para cima das pessoas. Que após o fato, a vítima foi embora. Que socorreu uma das pessoas feridas. Que quando estava dentro do bar, a vítima Will retornou. Que a vítima parou o carro em frente ao portão. Que a vítima deu menção de que estava armada. Que a vítima ficou encarando as pessoas que estavam na frente do estabelecimento.
Que aproximadamente 6 a 8 pessoas passaram a agredi-lo
.
Que uma das pessoas foi para a frente do carro e imobilizou a vítima
.
Que estava dentro do estabelecimento
,
e quando estava saindo
,
escutou disparos de arma de fogo
.
Que não pode identificar quem disparou
,
pois o autor estava de costas para o declarante
.
Que a pessoa disparou na cabeça da vítima
,
e pegou a capsula
.
Que o autor do disparo estava usando blusa verde
.” (
Declarações da testemunha Alan Erlandson Nunes Nery – mídia de fl. 400
). “Que estava no bar junto com sua namorada. Que a vítima chegou com umas pessoas, e estava muito bêbada. Que a vítima mexeu com sua namorada, mas a mesma não falou para o declarante, para evitar briga. Que a vítima colocou a mão nos seios de uma mulher.
Que o declarante viu
,
e deu um soco em Will
.
Que as pessoas que estavam no local
,
separaram os dois
. Que logo após, a vítima foi expulsa do local. Que depois da briga, o declarante foi embora. Que foi para um posto, junto com sua namorada.
Que no outro dia
,
de manhã
,
ficou sabendo o que aconteceu com a vítima
.
Que soube que Will
,
retornou para o bar e veio a falecer
. Que viu quando a vítima bateu no portão do estabelecimento. Que a vítima atropelou cerca de 2 pessoas.
Que no outro dia, soube por terceiros que um policial teria atirado em Will
.” (
Declarações da testemunha Expedito Bartolomeu da Silva Neto – mídia de fl. 400
). “Que é garçom do bar Nosso Quintal. Que não viu o início da briga, pois aconteceu na parte de trás do bar, e o declarante estava na parte da frente. Que soube que o motivo da briga teria sido porque a vítima pegou nos seios de uma mulher. Que por este motivo, a vítima foi colocada para fora do local.
Que a mulher estava na mesa de Gleison Jorge
. Que depois de fecharem o portão, a vítima entrou em seu carro e bateu no portão, atropelando 2 pessoas. Que após o ocorrido, a vítima foi embora. Que cerca de 30 a 45 minutos depois, a vítima retornou para o bar. Que estava dentro do bar, arrumando as mesas, pois o expediente já seria encerrado. Que escutou o grito das pessoas dizendo “lá vem ele”.
Que depois escutou o disparo
.
Que não soube como a vítima teria sido morta
.” (
Declarações da testemunha Antônio Brendel da Costa Araújo – mídia de fl. 400
). “Que é proprietário do bar Nosso Quintal. Que tiveram três situações. Que as pessoas falaram que a vítima mexia com todas as mulheres que passavam. Que soube que a vítima teria passado a mão nas partes íntimas de uma mulher. Que
a mulher era a namorada do policial Gleison
.
Que Will levou um soco da testemunha Expedito
. Que após a confusão, chamaram o declarante. Que o declarante conversou com as duas partes. Que Will estava muito calmo e bêbado. Que o declarante tirou Will, e a outra parte foi levada por amigos. Que Will pegou seu carro, e bateu no portão do estabelecimento atropelando 2 pessoas.
Que houve um disparo de arma de fogo
,
e todos correram
.
Que após o acidente
,
Will foi embora
. Que após cerca de 45 minutos a 1 hora, Will retornou.
Que as pessoas começaram a gritar “ele voltou armado”
. Que houve uma correria entre as pessoas no estabelecimento.
Que não viu as pessoas espancando Will
.
Que não viu o momento do disparo
,
apenas ouviu
.
Que ouviu da testemunha Alan
,
que o autor do disparo teria sido “um baixinho de camisa verde”
.
Que soube das características do autor do disparo
,
e dias depois disseram ao declarante o nome do acusado
.
Que estava cerca de 06 metros do local em que Will foi alvejado
.
Que as pessoas que estavam em cima da vítima
,
eram todas que estavam na mesa dele
,
sendo cerca de 4 pessoas
.” (
Declarações da testemunha Júlio Magno Siqueira Sousa – mídia de fl. 400
). “Q
ue é Delegada de Polícia
. Que estava em uma operação policial no interior. Que nas primeiras notícias que se tiveram do homicídio, teria sido no sentido de que teria sido causado por um policial.
Que existia uma testemunha que havia presenciado o momento do disparo
.
Que a referida testemunha relatou que o autor estava com uma camisa verde
.
Que ao chegar na cidade de Castanhal
,
juntamente com a equipe
,
foram diligenciar em busca de imagens
. Que
tinham imagens que revelavam em parte a dinâmica do crime
.
Que conseguia-se visualizar que o autor do disparo saiu em fuga
,
sozinho
,
em uma moto
.
Que é importante destacar que no momento das diligências no local do homicídio
,
havia uma viatura da polícia militar observando tudo
.
Que passou cerca de 02 a 03 horas conversando com os proprietários do estabelecimento
. Que ocorreu uma confusão generalizada no estabelecimento e a vítima estava extremamente alcoolizada. Que a vítima importunou algumas mulheres. Que a vítima saiu do estabelecimento e retornou. Que a vítima quebrou a frente do estabelecimento.
Que no momento em que a vítima quebrou a frente do estabelecimento
,
a proprietária filmou
.
Que durante as filmagens
,
foi possível visualizar uma pessoa de camisa verde próxima a uma viatura da polícia militar
,
juntamente com o proprietário
.
Que foi perguntado ao proprietário quem seria a pessoa de camisa verde
.
Que o proprietário respondeu que seria um policial que trabalha em marudá
.
Que o proprietário relatou que o policial frequentava o bar
,
e inclusive
,
tinha uma conta aberta
,
de nome Cb Jorge
.
Que já havia procedimentos em que Cb Jorge era suspeito
,
já sabia de quem poderia se tratar
.
Que durante a apuração em que se tentava identificar quem poderia estar armado no estabelecimento
,
conjugando com o depoimento da outra testemunha
,
acabou-se chegando a identificação do Cb Jorge
. Que durante a dinâmica do acontecimento, as mulheres presentes no estabelecimento adentraram para se esconder no bar.
Que os homens presentes foram para cima da vítima
,
momento em que o autor teria efetuado o disparo de arma de fogo e se evadido do local na moto dele
.
Que pelo que foi relatado
,
a namorada do Cb Jorge teria saído gritando pelo nome dele
.
Que uma pessoa anônima compareceu na delegacia da sacramenta
,
relatando que não prestaria depoimento
,
mas que teria visto o crime ocorrer
,
e tinha medo de imputa-los
.
Que a pessoa anônima relatou para a delegada da sacramenta de Gleison Jorge seria o autor do crime
.
Que foi realizada a quebra de sigilo telefônico e interceptação
.
Que consta tentativa de ligação namorada de Gleison Jorge
,
no local e horário do crime
.
Que foram os indícios de provas testemunhais
,
vídeos e quebra de sigilo telefônico que conduziram a identificação e indiciamento de Gleison Jorge
. Que não restou evidenciado sobre espancamento na vítima. Que a vítima teria cantado mulheres que estavam acompanhadas no bar e houve uma briga em que a vítima foi expulsa do bar.” (
Declarações da testemunha Maria Júlia Almeida da Silva – mídia de fl. 417
). Durante o interrogatório o acusado negou a autoria delitiva, conforme se vê: “
Que não cometeu o crime
. Que estava no bar, na companhia de sua namorada Clarice Ataíde.
Que não presenciou o momento em que a vítima estava assediando as mulheres no estabelecimento
.
Que presenciou o momento em que a vítima foi agredida pela testemunha Expedito
.
Que a vítima foi retirada do local após a briga
. Que minutos depois, a vítima bateu no portão do estabelecimento, atropelando duas pessoas. Que chamaram os bombeiros, e chegaram 15 minutos depois. Que um popular passou a placa do carro de Will para o declarante. Que conversou com os 2 policiais militares que chegaram no local. Que não recorda o nome dos policiais. Que passou o número da placa para os policiais.
Que no momento em que Will foi alvejado
,
o declarante estava na parte interna do bar
.
Que ouviu cerca de 2 ou 3 disparos
.
Que quando Will retornou para o bar
,
o declarante ouviu as pessoas gritando “ele voltou”
.
Que o declarante se abrigou
,
pois não estava utilizando sua arma desde janeiro
.
Que o motivo de sua restrição
,
se deu por uma apuração relativa a uma intervenção policial em Marudá
.
Que o declarante só poderia usar sua arma durante o serviço
.
Que no momento do disparo que atingiu Will
,
o declarante estava ajudando o proprietário do bar a consertar o portão do estabelecimento
.
Que estava com uma blusa verde
. Que o declarante frequentou o bar cerca de duas vezes.
Que não sabe afirmar o motivo de terem o apontado como autor do crime
.
Que por ser policial
,
imagina-se que estivesse armado
.
Que após o acontecimento
,
o declarante foi procurar sua namorada
.
Que Will não mexeu com a namorada do declarante
.
Que não sabe qual foi a arma que foi utilizada para matar Will
.
Que pelo estampido
,
o declarante imagina que tenha sido uma arma de calibre alto
.
Que o declarante não sabe quem matou Will
. Que após o ocorrido houve um tumulto em frente ao bar.
Que foi chamado na delegacia para depor sobre o homicídio ocorrido em Marudá
.
Que não foi intimado sobre o ocorrido no bar Nosso Quintal
.
Que o declarante viu de longe a vítima sendo espancada
.
Que tinha cerca de 8 pessoas espancando a vítima
.” (
Interrogatório do réu Gleison Jorge Barbosa Nascimento – mídia de fl. 400
).
A materialidade se encontra presente no Laudo de Necropsia à fl. 336/338
. (...). A posição da doutrina e da jurisprudência sobre a superficialidade de provas na pronúncia é de que não cabe à autoridade judiciária singular ingressar detalhadamente na imputação, sob pena de influir no julgamento pelos jurados.
Nessa esteira
,
nos resta apenas destacar a existência de dados preliminares suficientes que indicam ser o denunciado o autor do fato
,
que se deu por meio de diligências em coleta de oitiva de testemunhas e interceptações telefônicas
,
bem como análise de dados das ERBs
.
Na situação posta, os dados mínimos existem
,
não devendo haver detalhamento das provas
,
sendo vários os fatos que levam a autoria do delito ao denunciado
.
Não há
,
de outro modo
,
elementos a sustentar outro decreto judicial que não a pronúncia
,
sob pena de contrariar o espírito da norma processual penal
,
já que a análise profunda de mérito cabe ao juízo colegiado
. (...). No que se refere à capitulação da infração,
o Ministério Público a fez no artigo 121, §2º, IV do CPB
,
o que não merece alteração
. (...).
Por todo exposto
,
diante de elementos que demonstram indícios de autoria e prova de materialidade
,
pronuncio o acusado GLEISON JORGE BARBOSA DO NASCIMENTO
,
já qualificado nos autos
,
nos tipos dos artigos 121, §2º, IV, do CPB
. (...).”
ID 25347343.
Grifei

Verifica-se, portanto, que a
materialidade delitiva
restou inequivocamente demonstrada através da prova pericial produzida. A
Perícia de Necropsia Médico-Legal – Laudo nº 2019.02.000294-TAN
, ID 25347164, págs. 07-15, elaborado por perito (a) oficial, atestou que a vítima
Will Robson do Nascimento Peniche
apresentava “
lesões globos oculares. Ferida cerca 1,5 cm zigomático direito. ferida de contorno irregular parietal esquerdo. (...). fraturas osso frontal e esfenoide temporal parietais (...)”
, vindo a óbito em decorrência de
“traumatismo crânio encefálico”, produzido por “ação perfuro-contundente”
.

Portanto, não há qualquer dúvida quanto à ocorrência do crime de homicídio, restando plenamente satisfeito o primeiro requisito legal para a pronúncia.

Quanto aos
indícios de autoria
, compreendo que o conjunto probatório disponível nos autos fornece elementos hígidos e suficientes para estabelecer uma probabilidade consistente de que o recorrente seja o autor do delito.

Conforme destacado pelo magistrado singular, o depoimento da testemunha
Maria Júlia Almeida da Silva
, Delegada de Polícia Civil, em consonância com os demais relatos reprisados em juízo, assume especial relevância, expondo que após as devidas diligências, dentre elas,
Perícia de Local de Crime
, coleta de
Termos de Declaração
, e pela
Quebra de Sigilo Telefônico
, judicialmente autorizada, conclui-se, de forma categórica e segura, o recorrente como autor do delito em tela.

Importante destacar que não se exige, na fase de pronúncia, que cada indício isoladamente seja conclusivo, mas sim que o conjunto probatório, analisado segundo as regras de experiência e os princípios lógicos, aponte de forma consistente para a responsabilidade penal do agente.

Desta feita, reconhecendo-se que a
pronúncia
consubstancia
mero juízo de admissibilidade da acusação
restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o
Conselho de Sentença
após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Nesta esteira, o pedido defensivo de
impronúncia
, com fulcro no
artigo 414 do Código de Processo Penal
, sob o manto da
ausência de comprovação da autoria delitiva

não merece agasalho
, devendo a matéria ser submetida ao
Conselho de Sentença
, juízo natural para apreciar a questão, pois somente poderia ser
acolhida
a
tese absolutória
na fase do
judicium accusationis
se restasse cabalmente demonstrada que o ora recorrente
não teria participado do ilícito
, o que
não se pode definir no momento
.

Com efeito, a solução adequada é a
pronúncia
do ora recorrente, deixando para o
Tribunal do Júri
,
juiz natural da causa
, a decisão final sobre a questão, conforme assevera a
jurisprudência
deste
Eg.

Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DESRESPEITO A DECISÃO DO COLENDO STJ. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...). 6.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é clara no sentido de que, para a pronúncia, basta a presença de indícios de autoria, não sendo exigido um juízo de certeza, e qualquer dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio do juiz natural
. 7.
O pedido de impronúncia por insuficiência de provas foi analisado e afastado, uma vez que há indícios suficientes para embasar a pronúncia, conforme demonstrado pelos elementos probatórios e depoimentos de testemunhas
.
A fase de pronúncia não exige um juízo exauriente sobre a culpabilidade dos acusados
,
mas apenas a verificação de indícios mínimos, que estão presentes no caso
. (...).
(TJ/PA – Recurso em Sentido Estrito nº 0002162-40.2015.8.14.0401, Relator (a): Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, Julgado em 26/11/2024).
Grifei

Não é outro o entendimento dos
Tribunais Pátrios
, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal
. 2.
Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas da versão do acusado, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa
. 3. (...).4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT – Recurso em Sentido Estrito nº 0719745-24.2022.8.07.0020, Acórdão nº 1.944.001, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, 2ª – Segunda Turma Criminal, Data de Julgamento: 12/11/2024, Publicado no DJe: 28/11/2024).
Grifei

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL. RECURSO DESPROVIDO.

(...).
Os indícios suficientes de autoria e materialidade foram evidenciados nos autos, com base nos depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, que apontam a intenção homicida do recorrente
.
A decisão de pronúncia exige juízo de admissibilidade, não de certeza plena, respeitando o art. 413 do CPP e a competência do Tribunal do Júri
. A desclassificação do delito para modalidade culposa não se sustenta em justiça preliminar, pois a análise do elemento subjetivo (animus necandi) compete ao Conselho de Sentença. O
STJ confirma a necessidade de submeter questões controvertidas ao Tribunal do Júri, em observância ao princípio do juiz natural (AgRg no HC 821.734/SP)
. (...).
(TJ/RS – Recurso em Sentido Estrito nº 5004624-13.2024.8.21.0064, Relator (a): Desembargadora
Karla Aveline de Oliveira
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, Julgado em: 28/11/2024, Publicado em 05/12/2024).
Grifei

Destarte, conforme diagnosticado pelo juízo singular, existem nos autos indícios necessários à demonstração da
qualificadora do crime
, mormente ao
emprego de meio o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
, sendo
inviável
seu decote nesta fase processual.

É curial mencionar que na 1ª fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida não é possível realizar profunda imersão no contexto fático-probatório, a fim de valorar a correção ou não da inclusão das
qualificadoras
na imputação, as quais somente podem ser afastadas em hipótese
excepcional
de
manifesta improcedência
, sob pena de o magistrado incorrer em violação ao juízo natural, qual seja, o
Tribunal do Júri
.

A propósito, tal entendimento está sedimentado na
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. MEIO CRUEL. MULTIPLICIDADE DE GOLPES DE FACA. ABSOLUTA IMPERTINÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O afastamento de qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis; sem amparo nos elementos dos autos, ou ficarem comprovadas, de forma inequívoca, as circunstâncias que justificam seu decote
.
Entendimento contrário não se compatibiliza com a competência constitucionalmente atribuída ao Júri Popular para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
. (...). 6. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.709.891/SP (2024/0289212-0), Relator (a): Ministro
Otávio

de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, Julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. INDÍCIOS MÍNIMOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 2.
Também quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. 3. No
caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram indícios suficientes para a manutenção da pronúncia da ora agravante pelo delito do artigo 121, §2º, inciso I, do CP
. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pelo afastamento do motivo torpe, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 4.
Ademais, em relação ao argumento apresentado pela defesa de que o corréu foi julgado pelo Tribunal do Júri, sendo naquela oportunidade excluída a referida qualificadora, ressalta-se que tal fato não obriga o afastamento da eventual circunstância qualificadora da conduta do acusado, uma vez que, neste momento processual, não pode ser considerada manifestamente improcedente a prova dos autos
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.765.130/PR (2024/0384325-4), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).
Grifei

Imperioso ainda mencionar que não se está afirmando que a (s) qualificadora (s) retro citada (s) ocorreram no caso concreto. Apenas se verifica que
há elementos nos autos que tornam possível o teor da denúncia
, cabendo aos jurados, no momento adequado, examinar a prova em profundidade e dar o seu veredicto, acolhendo ou rejeitando as teses suscitadas.

Corroborando nesta linha de raciocínio, encarto
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...). EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUESTÕES A SEREM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...).
Havendo indícios de que os recorrentes/irmãos, unidos, desferiram golpes de faca (ou canivete) na vítima, por motivo fútil e com recurso que dificultou sua defesa, não causando sua morte, por circunstâncias alheias às suas vontades, deve ser mantida a pronúncia. Pairando sérias dúvidas sobre a ocorrência da legítima defesa, mantém-se a pronúncia, pois somente quando a prova produzida é robusta, clara e conclusiva é que se pode retirar o caso da apreciação por parte do Tribunal do
Júri.
Na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer arrimo nos autos, vigorando também quanto a elas o princípio in dubio pro societate
.
(TJ/MS – Recurso em Sentido Estrito nº 0000781-71.2019.8.12.0058, Relator (a): Desembargador
Luiz Gonzaga Mendes Marques
, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Julgado em: 11/02/2025, Publicado em: 13/02/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA FOGO. ARTS. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E 16, P. ÚNICO, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO RECURSAL DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO E. STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PRONÚNCIA EM TODOS OS SEUS TERMOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. (...). 7.
A jurisprudência pacífica desta Turma Criminal, preceitua ser o “Decote das qualificadoras permitido apenas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do conselho de sentença.” (Recurso em Sentido Estrito nº 0529675-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. João Bosco de Oliveira Seixas, 03/09/2021)
. Acerca do assunto, estabelece a uníssona linha de raciocínio esposada pelo E. STJ que “
a exclusão de qualificadora constante na denúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida”. (AgRg no HC 560.583/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020
). 8.
Da leitura atenta dos fólios
,
verifica-se a existência de indícios de autoria acerca da tentativa de homicídio qualificado, não se observando, neste contexto, a manifesta improcedência que permite excluir da pronúncia a qualificadora referente ao motivo fútil
. 9. Recurso conhecido e improvido. (...).
(TJ/BA – Recurso em Sentido Estrito nº 0306363-15.2013.8.05.0080, Relator (a): Desembargador ANTÔNIO CUNHA CAVALCANTI, 2ª – Segunda Câmara Criminal, Publicado em: 08/02/2022).
Grifei

Por tais fundamentos, verifico que a (s)
qualificador
(as) em tela encontram algum suporte probatório no quadro fático ilustrado nos autos, e não sendo absolutamente descabidas,
deve
(m)
ser mantida
(s), para seu efetivo julgamento perante o competente
Conselho de Sentença
do
Júri Popular
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
Recurso em Sentido Estrito
interposto em favor de
Gleison Jorge Barbosa
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r.
sentença de pronúncia
ora hostilizada, nos termos da fundamentação jurídica discorrida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/06/2025